Tribunal: TJMT
Processo: 0001841-61.2018.8.11.0052
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001841-61.2018.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO E ACRE - SICREDI NOROESTE MT E ACRE - CNPJ: 33.022.690/0002-10 (APELANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), J I W S AZEVEDO FOCKINK EIRELI ME - ME - CNPJ: 16.902.841/0001-24 (APELADO), ALMIR JOAO FOCKINK - CPF: 284.450.400-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001841-61.2018.8.11.0052

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO E ACRE - SICREDI NOROESTE MT E ACRE

APELADO: J I W S AZEVEDO FOCKINK EIRELI ME - ME, ALMIR JOAO FOCKINK

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – ACORDO EXTRAJUDICIAL - INVIABILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO– AUSÊNCIA DOS ADVOGADOS E DOS ATOS CONSTITUTIVOS DA EMPRESA – PREJUÍZO NÃO IDENTIFICADO – AJUSTE QUE PREVIU O PAGAMENTO À VISTA – EXTINÇÃO PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – ART. 924, II, DO CPC –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ante a não participação dos advogados das partes e a ausência, nos autos, dos atos constitutivos da empresa que aderiu ao acordo, é inviável a sua homologação. Todavia, não há prejuízo alguém se o credor informa a quitação do débito à vista, o que implica na extinção da lide pelo cumprimento da obrigação (art. 924, II, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001841-61.2018.8.11.0052

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO E ACRE - SICREDI NOROESTE MT E ACRE

APELADO: J I W S AZEVEDO FOCKINK EIRELI ME - ME, ALMIR JOAO FOCKINK

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação Monitória extinta sem resolução do mérito ante a perda superveniente do interesse processual da exequente (ora apelante).

Esta alega que as partes firmaram acordo de pagamento do débito à vista para liquidação.

Aduz que não há perda do interesse no prosseguimento da lide, porque com a transação é devida a sua homologação, ainda que a parte adversa não esteja representada por advogado.

Busca a reforma da sentença, para que os termos convencionados sejam homologados e o feito extinto com amparo no art. 924, II do CPC.

Sem contrarrazões, ante a não angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001841-61.2018.8.11.0052

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO E ACRE - SICREDI NOROESTE MT E ACRE

APELADO: J I W S AZEVEDO FOCKINK EIRELI ME - ME, ALMIR JOAO FOCKINK

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante ajuizou a Ação Monitória visando o recebimento de R$ 34.407,95 relativos ao contrato de Depósito na CC – Adiantamento a Depositante de CCB nº B594771- Cheque Especial.

Antes que os apelados fossem citados, informou nos autos a realização de acordo e a liquidação do débito à vista, no valor de R$ 8.000,00. Busca a sua homologação e a extinção da lide com amparo no art. 924, II, do CPC, que dispõe:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, em razão do ajuste que pôs fim à demanda, tinha de ser extinta com resolução do mérito, em virtude do cumprimento da avença.

Posto isso, deixo de homologá-lo pois celebrado com pessoa jurídica e não há no processo os atos constitutivos da empresa para demonstrar se estava corretamente representada. Além disso, não houve participação do advogado das partes.

Todavia, como o próprio credor indicou que o pagamento se daria à vista e pleiteou a extinção do feito, esse pedido deve ser deferido.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso para extinguir a lide pelo art. 924, II do CPC, em decorrência do cumprimento da obrigação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020